Tribunal: TJPA
Processo: 0000016-83.2005.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000016-83.2005.8.14.0075

APELANTE: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE PORTO DE MOZ, ORLANDO DE MELO E SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR AUFERIDO EM LAUDO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A Controvérsia recursal gira em torno do valor que deve ser entendido como justo e razoável para efeito de indenização pela desapropriação do imóvel descrito na inicial e dos juros compensatórios arbitrados desde a data de ajuizamento da ação;

2. Preliminar de nulidade da sentença.
O Apelante defende a nulidade a sentença em razão do Juízo singular não ter levado em consideração a suposta falta de previsão orçamentaria para a desapropriação. Não lhe assiste razão, porém. A previsão orçamentaria restou demonstrada pelo ente expropriante através da juntada da Lei Orçamentaria do ano de 2005 e o Plano Plurianual do Município de Porto de Moz, às fls.151/161, bem como é reforçada pelo próprio Decreto n. 0042/2005.
Preliminar afastada;

3. O perito apresentou laudo pericial, avaliando o imóvel no valor de R$ 56.450,95 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos). O
quantum
indenizatório foi fixado com base no valor unitário apurado no laudo de boa qualidade técnica, detalhado com descrição dos dados do imóvel, vistoria, fotografias, documentos registrais, bem como indicação dos métodos e critérios utilizados pelo profissional para avaliação e cálculos, além de conclusivo quanto ao valor do bem expropriado, de forma a respeitar a norma que exige a indenização justa;

4. Não havendo elementos nos autos que pudessem infirmar a lisura as conclusões da perícia elaborada pelo profissional capacitado, experiente, da confiança do Juízo
a quo
e equidistante das partes, correta a sua utilização pelo Juízo singular;

5. Consectários legais em conformidade com entendimento exarado na ADI 2332/STF e na tese revisada do Tema nº 126/STJ;

6. Recurso desprovido. Em reexame necessário, sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível, e no mérito, dar-lhe desprovimento, e em reexame necessário manter a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19/09/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relato
ra

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
REEXAME DE SENTENÇA E RECURSO DE

APELAÇO CÍVEL
i
nterposto por

ORLANDO DE MELO E SILVA
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PORTO DE MOZ
, nos autos da
AÇO DE DESAPROPRIAÇO
(
Processo nº 0000016-93.2005.814.0075
), ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
, ora apelado, que julgou procedente o pedido deduzido na inicial.

Historiando os fatos, o
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
ajuizou a ação mencionada alhures, alegando que, por intermédio do Decreto Municipal nº 042/2005, declarou de utilidade pública, para fins de Desapropriação, o imóvel descrito na inicial, com o escopo de construção do Centro Administrativo Municipal, nos termos do artigo do Decreto nº 3.365/41.

Às fls. 30, consta o depósito no valor de R$ 12.450,00 (doze mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Às fls. 33, o Juízo
a quo
deferiu a imissão provisória da posse, nos termos dos artigos 13 e 15 do Decreto Lei nº 3.365/41, bem como nomeou o perito técnico, Senhor Jackson da Silva Lima, para proceder a avaliação do imóvel objeto da desapropriação.

De acordo com fls. 39, o expropriado indicou como assistente técnico, o Senhor Antônio Jorge de Assunção Caldas e às fls. 40 apresentou os quesitos a serem respondidos pelo perito e assistente técnico.

Às fls. 41, o Município de Porto de Moz indicou como assistente técnico o engenheiro civil Arthur Ferreira Monteiro, bem como apresentou os quesitos a serem respondidos pelo perito.

Às fls. 43/47,
ORLANDO DE MELO E SILVA
apresentou contestação, alegando que antes do ajuizamento da ação de desapropriação proposta pelo Município, ajuizou ação inibitória, em face da inexistência de previsão orçamentária de desapropriação do imóvel discutidos nos autos.

Informou adotar como preliminar todas as teses arguidas nos autos que se encontram em apenso.

No mérito, alegou, em síntese, a não aceitação do valor oferecido pelo expropriante, pelo fato de encontra-se em desacordo com o mercado de imóveis.

Às fls. 48/49, o Juízo deferiu os quesitos apresentados pelas partes.

Às fls. 56/63, consta o laudo de avaliação do Assistente Técnico do desapropriado, onde há indicação de que o valor de mercado do imóvel descrito na inicial é de R$ 521.000,00 (quinhentos e vinte e um mil reais).

Às fls. 86/92, consta o laudo de avaliação elaborado pelo perito judicial, Senhor Jackson da Silva Lima, atribuindo ao imóvel, objeto da ação de desapropriação, o valor de mercado de R$ 56.450,95 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos).

De acordo com despacho de fls. 188, o Juízo determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir nos autos.

Às fls. 118 (verso), o Município de Porto de Moz especificou as provas que pretendia produzir.

Às fls. 121/122, Orlando de Melo e Silva também especificou as provas que pretendia produzir nos autos.

Às fls. 125/127, Orlando de Melo e Silva impugnou o laudo apresentado pelo perito judicial.

De acordo com Termo de audiência constante às fls. 129/130, o Juízo
a quo:

a)

Não acolheu a preliminar de “nulidade do ato expropriatório por vício de ilegalidade” alegada na contestação;

b)

Não acolheu a preliminar de “intempestividade da resposta do requerido”;

c)

Rejeitou a preliminar de inépcia da inicial nos autos do processo nº 038/2005;

d)

Deferiu as provas testemunhais requeridas às fls. 118;

e)

Deferiu a oitiva do assistente técnico nomeado pela expropriante às fls. 41 dos autos;

f)

Deferiu a oitiva do perito nomeado às fls. 33 dos autos;

g)

Deferiu a oitiva do assistente técnico nomeado pelo expropriado às fls. 39;

h)

Deferiu a prova documental requerida às fls. 119 dos autos quanto a juntada da Lei de Diretrizes Orçamentárias referente ao ano de 2005, Lei Orçamentária do ano de 2005 e Plano Plurianual envolvendo o ano de 2005, todos concernentes ao Município de Porto de Moz;

i)

Deferiu a prova de inspeção judicial requerida às fls. 122, sendo objeto desta as obras mencionadas na ação conexa de medida cautelar de inspeção judicial, processo nº 019/2005.

Às fls. 146/147, consta Termo de audiência de conciliação, onde o perito judicial passou a esclarecer os quesitos formulados pela expropriante às fls. 144/145.

Às fls. 151/161, constam a Lei Orçamentária do ano de 2005 e o Plano Plurianual do Município de Porto de Moz.

Juntou documentos fls. 162/473.

Às fls. 474/477, o expropriado ofereceu alegações finais.

Às fls. 480/490, o Município de Porto de Moz apresentou alegações finais.

Às fls. 503/504, o expropriado requereu o julgamento imediato da ação de desapropriação, bem como reconheceu a perda do objeto da ação em apenso, quais sejam, inibitória e de desconstituição de ato ilícito.

Finalizada a instrução, o Juiz da causa proferiu sentença (fls. 512/517), julgando procedente a pretensão esposada na inicial, nos termos suso descritos, com o seguinte dispositivo:

“Posto disso, diante de tudo que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, deduzido na inicial, com fulcro no Decreto nº 3365/1491, e, por isso DECLARO DESAPROPRIADA área de terras, que pertencia ao expropriado, conforme descriço, limites e metragens constantes na inicial e com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM JULGAMENTO DE SEU MÉRITO. Com fundamento desta lide condeno o MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ a pagar ao expropriado ORLANDO DE MELO E SILVA: a) o montante de R$56.450,95 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos), devidamente atualizado desde 15.03.2006, até a data do efetivo pagamento, devendo ser deduzida a quantia relativa à oferta inicial, devidamente atualizada, devendo ser a diferença depositada judicialmente em dinheiro; b) juros compensatórios de 6% a.a, contados da data de imisso na posse conforme artigo 15-A, do Decreto lei 3365/1941; c) juros de mora de 6% a.a, computados a partir do trânsito em julgado (Súmulas 12 e 70 do STJ); d) em dinheiro, honorários advocatícios, arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da diferença entre a oferta inicial e a indenizaço final, incluindo-se no cálculo os juros compensatórios e moratórios, tudo corrigido monetariamente com fundamento no artigo 27, § 1º, do Decreto Lei 3365/1941 e nas Súmulas 131 e 141 do STJ.”

Inconformado,
ORLANDO DE MELO E SILVA
apresentou Recurso de Apelação
(fls. 529/539).

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão de não ter sido levado em consideração a falta de previsão orçamentária para a desapropriação que, segundo o apelante, restou provada nos autos da ação inibitória (proc. 2010.3015329-5) apensa aos autos.

Segue defendendo que o ato expropriatório foi gerado ao arrepio da lei, em virtude da ausência de previsão orçamentária e plano diretor, não se sustentando o ato impugnado pelo vício da ilegalidade, já que necessária a previsão orçamentária anual da despesa pública, em contraposição ao interesse particular ou coletivo.

Argui, ainda, nas razões de seu recurso, como preliminar, “
teses arguidas nos autos que estão apensos a este e que estão referidos no inciso IV do despacho de fls. 33, os quais reitera”.

No mérito
, alega que o valor da indenização deve ser reformado, em razão da discrepância de valores existentes entre os laudos elaborados pelo perito judicial e pelo assistente técnico.

Sustenta que o Laudo apresentado pelo Assistente Técnico apura minuciosamente todas as características do imóvel, enquanto o Laudo Judicial equivocou-se no que tange ao valor de mercado.

Requer o provimento do recurso para determinar a fixação da indenização com base no Laudo do Assistente Técnico por ser completo e estar de acordo com as normas utilizadas em processos de desapropriação, ou que seja realizada nova avaliação, considerando a lei de mercado.

Por fim, requereu o provimento do recurso para reformar o
decisum a quo
.

Às fls. 562, o juízo recebeu o recurso de Apelação no duplo efeito, bem como determinou a intimação do apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Às fls. 564/574, o Município de Porto de Moz apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pela manutenção da sentença atacada

Instada a se manifestar (fls. 584/589), a Procuradoria de Justiça eximiu-se de proferir parecer.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, após o prévio juízo de admissibilidade, foram os mesmos distribuídos, inicialmente, à relatoria da Desa. Helena Percila de Azevedo Dornelles e, em decorrência da aposentadoria da eminente desembargadora, o processo foi redistribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, destaco que no caso em questão, serão aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e do Reexame Necessário, passando a apreciá-los.

PRELIMINAR -
Nulidade da Sentença

O Apelante defende a nulidade a sentença, em razão do Juízo singular não ter levado em consideração a suposta falta de previsão orçamentaria para a desapropriação que, teria sido provada nos autos da Ação Inibitória em apensa aos autos de desapropriação
.

O ora Apelante, foi autor da Ação Inibitória, processo nº 0075.2005.1.000120-5, e da Ação de Desconstituição de Ato Ilícito, processo nº 075.2005.1.000122-1.

Em que pese a alegação do Recorrente, tenho que não lhe assiste razão quanto a tese ventilada, isso porque
a previsão orçamentaria restou demonstrada pelo ente expropriante através da juntada da Lei Orçamentaria do ano de 2005 e o Plano Plurianual do Município de Porto de Moz, às fls.151/161.

A lei nº 073/2004 ao fixar despesas e receita para o exercício de 2005, estabeleceu verbas de orçamento fiscal e seguridade social no importe de R$17.724.800,00 (dezessete milhões, setecentos e vinte e quatro mil e oitocentos reais), valor este que ainda poderia ser suplementado em 10%, conforme art. 6º da referida lei, valores mais que suficientes para possibilitar a desapropriação do terreno, objeto da lide, para a construção do Centro Administrativo Municipal.

Sem contar que no demonstrativo de despesas, às fls. 166, há expressa previsão de despesas afetas a investimento em edificações públicas através da aquisição de imóveis e infraestrutura.

A validade do ato praticado pela Administração Pública é ainda reforçada, por meio do
Decreto n. 0042/2005
, às fls. 06, que é claro ao dispor em seu art. 1º que,
in verbis:

"
É declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, para a construção do Centro Administrativo Municipal, nesta cidade, o imóvel de propriedade desconhecida, a seguir transcrito:

Um TERRENO URBANO, com benfeitoria em alvenaria, com frente para a Rua 19 de novembro, coletado sob o nº 1682, onde mede de frente medindo 44,00 metros, lado esquerdo medindo 128, 40 metros, lado direito medindo 107, 80 metros, e fundos medindo 29, 40 metros, com área total em torno de 3.956 m2".

Ademais, as teses arguidas nos autos que estão apensos a este e que estão referidos no inciso IV do despacho de fls. 33, que foram reiteradas pelo Apelante como preliminares, sequer foram devidamente expostas nas razões recursais, restando impossibilitada sua análise, bem como, importa ressaltar que o recorrente pleiteou o reconhecimento da perda do objeto das ações, para que houvesse o julgamento antecipado da Ação de Desapropriação, tendo o Juízo singular acolhido o pedido.

Logo, considerando a validade do ato praticado, ante a demonstração da previsão orçamentaria nos presentes autos, bem como o pedido de reconhecimento de perda do objeto dos procedimentos ajuizados, não vislumbro a alegada nulidade.

Assim
, rejeito
a preliminar arguida, nos termos expedidos.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal analisar o acerto ou desacerto da sentença que declarou desapropriada a área indicada na exordial, com valor de indenização no montante de R$56.450,95 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos), devidamente atualizado com juros e correção monetária, deduzida a quantia relativa à oferta inicial.

Para tanto, o Apelante defende que o valor da indenização merece reforma, ante a discrepância de valores entre o laudo elaborado pelo Perito Judicial e pelo Assistente Técnico.

Pois bem.

A desapropriação por utilidade pública, regulamentada pelo Decreto-lei 3.365⁄41, é expressamente prevista no art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, constituindo-se em ato de império da Administração Pública.

Consoante lições doutrinarias de Maria Sylvia Zanella Di Pietro
[1]
: “A desapropriação é o procedimento administrativo pelo qual o poder público ou seus delegados, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo-o em seu patrimônio por justa indenização. (...) A indenização é a exigência que se impõe como forma de buscar o equilíbrio entre o interesse público e o privado; o particular perde a propriedade e, como compensação, recebe o valor correspondente ao dinheiro (...)”

Ora, o direito à indenização é de natureza pública, já que embasado na Carta Magna, bem como a indenização deverá ser prévia, justa e em dinheiro. Destarte, no que tange a área desapropriada, o particular perde a propriedade, porém, em compensação recebe a indenização correspondente, devida como forma de manter o equilíbrio entre o interesse público e o privado, isso significa que no procedimento de desapropriação para fins de utilidade pública, a indenização deve ser a mais justa abrangendo toda área desapropriada.

Nesse sentido, é necessário que se recomponha o patrimônio do expropriado com o montante equivalente ao desfalque por ele sofrido, não devendo se atribuir nem mais, nem menos do que a desapropriação lhe subtraiu

por não ser instrumento de enriquecimento tampouco de empobrecimento das partes envolvidas.

Diante disso, impõe-se a produção de prova técnica para fins de auxiliar o Juízo na fixação da indenização devida, nos termos do art. 14 do Decreto-lei nº 3.365⁄41:

Art. 14. Ao despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possível, técnico, para proceder à avaliação dos bens.

Parágrafo único. O autor e o réu poderão indicar assistente técnico do perito.

Frise-se que, inicialmente, não cabe ao Poder Judiciário o exame de mérito do ato administrativo da desapropriação, mas apenas a análise acerca das exigências legais do procedimento.

No que tange aos elementos constitutivos do valor a ser considerado pelo julgador para a fixação da quantia indenizatória por desapropriação, sob parâmetros técnicos, deve o Juiz, até mesmo por cautela, orientar-se pelas conclusões periciais de conformidade com o que dispõe o artigo 23 do Decreto Lei n.º 3.365⁄41.

Para tanto, o laudo deve expor fielmente as operações e ocorrências da diligencia, com parecer fundamentado sobre a matéria que foi submetida ao exame do perito e dos assistentes técnicos.

Com efeito, no caso dos autos, verifico que o Magistrado singular ao julgar a presente demanda, atendeu, criteriosamente o disposto no artigo 23 do Decreto nº 3.3655⁄41, determinando a realização de prova técnica mediante a designação de perito judicial sr. Jackson da Silva Lima, que emitiu laudo técnico minucioso, no qual apresentou o valor da indenização, (id nº 9864468 - Pág. 20).

De acordo com o laudo do perito oficial, fora recorrido aos arquivos do cadastro imobiliário do Município, no qual constava o valor legal estabelecido para o metro quadrado de terreno na área em que situado o imóvel, que segundo certidão do Setor de Tributos do Município, seria a época, R$ 6,23 (seis reais e vinte e três centavos), e com a aplicação de fatores de correção poderiam variar entre o mínimo de R$ 3, 74 (três reais e setenta e quatro centavos) e máximo de R$ 6,65 (seis e sessenta e cinto centavos).

Ainda, segundo o laudo, o valor da terra nua resultaria de uma operação matemática na qual são levados em consideração vários fatores, como localização do imóvel, topografia e pedologia, e que após análise de fatores objetivos, o Perito avaliou o metro quadrado do terreno, no valor máximo do critério usado para se chegar ao valor venal, ou seja, R$ 6,65 (seis reais e sessenta e cinco centavos), assim, não vislumbro nenhuma falta de consistência técnica na sua elaboração.

A estimativa a qual chegou o perito oficial foi
R$ 56.450,95 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos),
para a área de 4.395,52 m2, pelo que entendo não merecer reforma.

Desse modo, tenho que fora observado o art. 422, do CPC/73 que reza,
in verbis
: “
O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso”

O
quantum
indenizatório foi fixado com base no valor unitário apurado no laudo de boa qualidade técnica, detalhado com descrição dos dados do imóvel, vistoria, fotografias, documentos registrais, bem como indicação dos métodos e critérios utilizados pelo profissional para avaliação e cálculos, além de conclusivo quanto ao valor do bem expropriado, de forma a respeitar a norma que exige a indenização justa.

Frise-se que muito embora o Juízo não esteja adstrito a nenhuma das provas,

à luz do princípio do livre convencimento motivado, ater-se ao laudo oficial, é uma forma de optar pelo caminho mais equânime, vez que o
expert
, enquanto auxiliar da justiça, elabora o laudo de maneira imparcial, comprometido com a verdade formal buscada no processo, sendo hígida a sua informação, nestes autos, sobretudo diante do
múnus
público que lhe é outorgado.

Nesse sentido o entendimento da jurisprudência pátria:

DESAPROPRIAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PROVA PERICIAL. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.

A mera irresignação do Recorrente não confere supedâneo para ilidir a conclusão obtida por ocasião da produção da prova pericial acerca do valor do imóvel desapropriado ou reformar a Sentença que acolheu o entendimento externado pelo Perito

. As Contrarrazões não constituem via idônea para inaugurar a impugnação ao laudo pericial, tampouco para formalizar o pleito de reforma ou anulação da Sentença.
(TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 24070252960, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25⁄05⁄2010, Data da Publicação no Diário: 23⁄06⁄2010)

DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. PREÇO DO IMÓVEL
DESAPROPRIADO. INTERESSE MERAMENTE PATRIMONIAL. VALOR IMPUGNADO. JUSTO PREÇO. INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL. FALTA DE PROVA CONTRÁRIA.
DECRETO-LEI Nº 3.365/41. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA NO REEXAME NECESSÁRIO. A indenização foi fixada com base em laudo pericial oficial conclusivo e bem fundamentado, que atendeu ao princípio constitucional da justa indenização. Em caso de impugnação do valor da indenização, o justo preço do imóvel deve ser fixado com base no laudo pericial oficial, à falta de prova contrária, observado o disposto no artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, não obstante o julgador não esteja adstrito à perícia na formação de sua convicção, impondo-se a confirmação em reexame necessário da sentença na qual foi observado esse critério. Os juros compensatórios, fixados em 12% (doze por cento) ao ano (Súmula 618), devem ser calculados a partir da imissão provisória na posse.

(TJ-MG - AC: 10471030090552001 Pará de Minas, Relator: Fernando Bráulio, Data de Julgamento: 18/12/2008, Câmaras Cíveis Isoladas / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2009)

DESAPROPRIAÇO. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. IMÓVEL NECESSÁRIO PARA A AMPLIAÇO DO DISTRITO INDUSTRIAL. JUSTA INDENIZAÇO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS.
1. Os elementos constantes dos autos trazem subsídios suficientes para a fixaço da justa indenizaço. Quantum fixado com base no justo valor definido por perícia consubstanciada no laudo pericial definitivo ora acolhido por esta Câmara. Trabalho do expert que se revela bem fundamentado e dotado de boa técnica, com a adoço do critério consagrado do método comparativo de dados de mercado
. 2. Diante da legislaço especial aplicável à espécie, a sucumbência recíproca deve ser mensurada com a fixaço do percentual sobre o valor da indenizaço, no tendo aplicaço o art. 21, caput, do CPC. Em havendo sucumbência recíproca, porém bem mais pronunciada em relaço ao autor, os honorários advocatícios dos patronos dos réus vo fixados no teto legal, ou seja, em 5% (cinco por cento) calculados sobre o valor da diferença entre o valor ofertado e o montante final da indenizaço, por ser o limite máximo abstratamente previsto em lei e que o Poder Judiciário no pode desconsiderar. 3. Os juros moratórios sero de 6% ao ano, contados de 1º de janeiro do exercício seguinte ao do previsto para o pagamento, nos termos do art. 15-B do DL nº 3.365/41. APELAÇO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Apelaço Cível Nº 70051328961, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 04/12/2014).

APELAÇO CÍVEL. DESAPROPRIAÇO. INDENIZAÇO. VALOR JUSTO. LAUDO PERICIAL. REEXAME NECESSÁRIO.
1. Por ser a desapropriaço uma intervenço do Estado na propriedade privada, a respectiva indenizaço deve ser justa o suficiente para manter inalterável o patrimônio do proprietário, além de cobrir as despesas realizadas. 2. Verifica-se do laudo pericial judicial a observância quanto às dimens

es e as caracter
í
sticas da
á
rea e do entorno, bem como do potencial de desenvolvimento da regi

o e do mercado, segundo o enquadramento na norma NBR-14.653, da ABNT. 3. Indenizaço que se mostra justa diante da utilizaço de critérios comparativos adequados para a indenizaço do imóvel expropriado para o fim de utilidade pública, e que no se revela exorbitante
. 4. Reexame necessário. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. APELAÇO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Apelaço e Reexame Necessário Nº 70061616983, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 26/11/2014)

Não havendo elementos nos autos que possam infirmar a lisura das conclusões da perícia elaborada pelo profissional capacitado, experiente, da confiança do Juízo
a quo
e equidistante das partes, correta a sua utilização.

Mantida a definição da indenização, passo à análise dos consectários legais, a fim de averiguar se o entendimento do digno magistrado, se adequa ao
entendimento exarado na

ADI 2332/STF e na tese revisada do Tema nº 126/STJ.

Ressalte-se ser matéria de ordem pública, de modo que sua aplicação ou alteração, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus (precedentes no STJ: AgRg no AgRg no REsp 1221260/RS; AgRg no REsp 1415714/RJ; AgRg no AREsp 741.541/SP; AgRg no REsp 1415714/RJ; EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF e AgRg no Ag 1114664/RJ).

Pois bem.

Até pouco tempo atrás aplicável o Enunciado da Súmula nº 618 do STF com o seguinte teor:
“Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa de juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano”.

Nessa direção foi deferida medida cautelar na ADI nº 2332/STF, em 05/09/2001, por meio da qual, em suma, “com base na cláusula geral de justo preço da desapropriação, disposta no art. 5º, XXIV, CF, foram suspensas: (i) a expressão
“de até seis por cento ao ano”, do art. 15-A, caput; (ii) os parágrafos 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, permanecendo válido o §3º.”

O Superior Tribunal de Justiça chegou, inclusive, a fixar a seguinte tese no julgamento do Tema 126/STJ:
“Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n.1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal”.

Contudo, foi proferida recente decisão de mérito na ADI nº 2332/STF pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, publicada em 16/04/2019, nos termos da seguinte ementa:

Ementa
: Administrativo.
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação
.
Procedência Parcial
.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle
judicial
dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de
poder
do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.
2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).

3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o
valor
fixado na sentença.

4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do
Decreto
-lei
nº
3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o
imóvel
tenha “graus de
utilização
da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da
ação
”.

Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5.
É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.

6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na
indenização
do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7.
Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:

“(i) É constitucional o percentual de juros

compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;

(ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;
(iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;
(iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários
.”
(
STF. ADI 2332. Órgão julgador:
Tribunal Pleno.
Relator(a):
Min. ROBERTO BARROSO.
Julgamento:
17/05/2018.
Publicação:
16/04/2019)

Assim, o Plenário do Colendo STF no julgamento da aludida ADI fixou, dentre outras teses, que "
é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação".

Em razão do aludido julgamento, por sua vez o Superior

Tribunal de Justiça na apreciação da Petição nº 12344 – DF, em 28/10/2020, acabou por rever algumas teses anteriormente fixadas sobre desapropriação e, na parte que interessa a esse julgamento, acolheu a proposta de revisão da tese do Tema nº 126, para fixar o entendimento de que
"
o índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11/06/1997, data anterior à MP 1.577/97"
,
superando o posicionamento anterior que reputava constitucional a fixação dos juros compensatórios em 12% ao ano após tal data.

In casu,
entendo ser correto o entendimento do Juízo quanto à determinação de incidência dos juros compensatórios a contar da data da imissão na posse do imóvel pelo Poder Público, até o trânsito em julgado da condenação, fixados em 6% ao ano, bem como juros de mora fixados em 6% ao ano.

Frise-se que, no tocante aos juros moratórios, deve incidir o percentual de 6% ao ano sobre o valor inscrito, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, conforme a redação do artigo 15-B do Decreto-Lei nº 3365/41.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por Orlando de Melo e Silva
, conforme fundamentação lançada.

Em reexame necessário, mantenho a sentença por seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 19 de setembro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

[1]
Direito Administrativo, 12ª ed., São Paulo: Atlas Ed., 2.000, p. 151/161.

Belém, 27/09/2022